Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-45.2012.8.11.0092
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000619-45.2012.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVANDRO GENTIL ALVES DA SILVA - CPF: 021.452.911-80 (APELANTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ALIADAS ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS MILITARES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que o contexto probatório e as circunstâncias particulares do caso demonstram, de maneira suficiente, a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, não há falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Evandro Gentil Alves da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000619-45.2012.8.11.0092, código 22905, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que o condenou à pena de
5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa
, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pugna para que a sentença seja reformada para absolvê-lo da prática do delito que lhe fora imputado, argumentando que não há prova suficiente para a condenação e que a sentença está fundada em meras suposições e relatos de usuários (Id. 37170974).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 37170979).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 40232484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Evandro Gentil Alves da Silva
foi condenado à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
Consta nos autos que no dia 14/04/2012, por volta de 01h11min, policiais militares realizavam rondas pela cidade de Alto Taquari-MT, quando foi abordada a pessoa de Nilsiney Mundim Moraes, sendo que com o mesmo foram encontradas duas “cabecinhas” de substâncias apresentando ser pasta base. Há ainda informações de que Nilsiney teria comprado a droga apreendida do denunciado pouco tempo antes de ser abordado.

Os autos demonstram que o denunciado é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, inclusive fornecendo drogas para adolescentes da região.
(...)” (Id.

37169982).

Irresignado com a sentença,
Evandro
pleiteia sua absolvição.

Não assiste razão ao apelo.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a materialidade do crime é incontroversa, ressaindo, principalmente, do boletim de ocorrência (Id. 37169983, pp. 2-3), termos de declarações de usuário e traficantes que confirmaram a prática do crime pelo apelante (Id. 37169984, pp. 3-4, Id. 37169986, pp. 5-6, Id. 37169988, pp. 2-3, Id. 37169990, pp. 3-4, Id.

37169990, pp. 8-9, e Id. 37169991, pp. 6-7), dos laudos preliminares periciais de constatação de droga (Id. 37169985, p. 6,

Id. 37169988, p. 6, Id. 37169990, p. 6, e Id. 37169991, p.2) e dos depoimentos prestados, em ambas as etapas da persecução penal, pelos policiais militares e civis.

Quanto à autoria, observo que a descoberta dos fatos se deu por meio de reclamações da população local, dando conta que o apelante realizava a mercancia de drogas de uso proscrito em sua residência, conforme o Relatório Policial de Id. 37169993, pp. 10-11, veja-se:

“
(...) Após várias denúncias que a pessoa de Evandro Gentil Alves da Silva, vulgo “Salim”, estaria comercializando drogas nesta cidade, a equipe de policiais civis, com o apoio da Policial Militar, começaram a “monitorar” o local que o suspeito estaria vendendo drogas.

O local foi fotografado, e durante vários dias a residência do averiguado foi monitorada, foram realizadas campanas, nas imediações da casa do mesmo, e vários usuários após a compra do entorpecente foram abordados pelos policiais, após a revista pessoal e o encontro da droga, o usuário era encaminhado ao CISC para as devidas providências.

As fotos mostram o local onde o averiguado vende a droga, sendo que o mesmo mora em uma das edículas existente no local, cercada com muro e portão alto, sendo que o usuário entrava no local, pelo portão lateral, e logo em seguida saia pelo mesmo local, e após algumas quadras era abordado pelos policiais e a droga encontrada, não deixando duvidas que ali funciona uma “boca de Fumo”. (...)

Próximo à residência de Salim, tem o bar da “pegada”, antigo bar “Esquenta”, fica do lado debaixo, na esquina, local onde se faz bailes e com grande fluxo de pessoas, onde Salim aproveita para comercializar entorpecentes (...)
”.

No mesmo sentido, transcrevo o depoimento da testemunha Sebastiana de Souza Abreu, prestado na seara policial (Id. 37169983, pp. 6-7), que reportou não mais suportar a situação vivenciada por seu filho, que comprava drogas do apelante, conforme o seguinte:

“
(...) Que conhece a pessoa de Evandro Gentil Alves da Silva, mais conhecido por “SALIM”, sendo que sua residência fica em frente à casa de Salim; Que a depoente afirma que seu filho compra droga do "SALIM", pega a droga lá e usa em latas de refrigerante, no corredor de sua casa ou no quintal; Que vê outros colegas de seu filho, os quais são usuários, saírem com drogas da casa de Salim, eles chamam seu filho para usarem no quintal da residência dela; que vê constantemente o Salim vender drogas na frente da residência dele, inclusive para menores de idade; Que já não aguenta mais os problemas que vem passando com seu filho, por causa da droga, pois ele pega objetos de sua casa e vende para comprar drogas; Que pede ajuda para alguém acabar com a boca de fumo do “SALIM”, pois não suporta mais ver seu filho sair de casa e ir lá e voltar com droga (...)”.

Corroborando com a narrativa exposta na fase extrajudicial, o policial Marcos Vinicius Felix, em juízo, apontou o seguinte:

“(...)
Marcos
: (...) Como era uma cidade pequena esse rapaz que está indiciado, o Evandro, apelido de Salim, a gente já tinha efetuado outros flagrantes dele, ele era conhecido na região, cidade pequena.

Promotora: E desse fato?

Marcos
: Esse rapaz, o Nilcinei, morava próximo à delegacia, e a gente fazendo rondas sempre víamos o trajeto dele, (...) indo até a casa do Salim, rotineiramente lá a movimentação era frequente, a gente e a polícia militar faziamos ronda juntos, porque era um efetivo pequeno, (...), esse dia ele foi pego, ele tinha comprado, e ele deu testemunho contra o Evandro, que é o Salim, ele era usuário.

Promotora: Vocês fazem o acompanhamento dessas movimentações?

Marcos
: Sim, rotineiramente. Esse menino, o Evandro, ele estava preso por tráfico, e sai e voltava novamente para o tráfico.

Promotora: Sempre com o mesmo modus operandi?

Marcos
: Sempre, e os usuários já o conheciam e buscavam drogas com ele (...)”.
(Mídia em Id. 37170983).

Assim, embora o recorrente afirme que inexistem provas suficientes a demonstrar que ele realizava o comércio de estupefacientes, do conjunto probatório é evidente a subsunção da conduta perpetrada por
Evandro
ao crime de tráfico de drogas.

Por derradeiro, constato que foram adotados procedimentos de verificação preliminar das informações, a fim de aferir a verossimilhança da
notitia
da ocorrência do delito, pois os policiais monitoraram a região e flagraram vários usuários de drogas saindo da residência do apelante com substâncias entorpecentes, os quais confirmaram aos policiais tê-las adquirido do apelante, no exato local e nas condições da
notitia criminis
.

Destarte, não há como prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, colhido durante a instrução processual, evidencia que o apelante realizava o comércio de substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal – sem perder de vista a existência de notícias prévias à abordagem policial, informando que o acusado comercializava drogas em sua casa.

Ademais, os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de modo que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020